Tribunal: TJMT
Processo: 1030823-14.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030823-14.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SIDINEIA MARCIA DE CAMPOS - CPF: 018.489.881-17 (RECORRENTE), ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1030823-14.2024.8.11.0002.

Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente: SIDNEIA MARCIA DE CAMPOS.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 a 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO PARA RELIGAÇÃO NÃO EXCEDIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica por período inferior a 24 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o prazo para religação do serviço foi respeitado nos termos da regulamentação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em áreas urbanas dentro do prazo de 24 horas, conforme dispõe o artigo 362, inciso IV, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, prazo que foi respeitado no caso concreto.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período inferior a 24 horas, sem comprovação de prejuízo relevante à esfera moral do consumidor, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor do cotidiano.

A ausência de ilicitude na conduta da concessionária e a inexistência de prova de dano efetivo impedem a concessão de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período inferior ao prazo regulamentar de 24 horas não caracteriza falha na prestação do serviço quando não demonstrada conduta ilícita da concessionária.

O mero desconforto decorrente da suspensão temporária do serviço essencial, dentro do prazo regulamentar de restabelecimento, não gera direito à indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 186; CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003014-93.2022.8.11.0010, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 25.09.2023, DJE 29.09.2023; TJMT, N.U 1016635-18.2021.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 05.06.2023, DJE 06.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 274134388, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

Falha na prestação do serviço da reclamada;

2.

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da unidade consumidora nº 6/19431071, situada na Rua E, no Bairro Residencial José Carlos Guimarães II, no município de Várzea Grande/MT.

Assevera que, no dia 27/08/2024, por volta das 18h, constatou a ausência de energia elétrica em sua residência, razão pela qual entrou em contato com a concessionária, tendo o fornecimento sido restabelecido apenas às 11h30min do dia seguinte, 28/08/2024. Sustenta que a interrupção perdurou por mais de 24 horas, ocasionando a perda de alimentos perecíveis e consequentes prejuízos de ordem financeira.

A demandada, por sua vez, afirma que a suspensão do fornecimento de energia foi necessária para garantir a segurança das instalações e da rede elétrica como um todo, em razão de mau contato no ramal, e que a interrupção, ao contrário do alegado, teria durado apenas 22 minutos.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

Verifica-se que a parte reclamada em sede de defesa esclareceu que efetuou a interrupção do fornecimento de energia para garantir a segurança das instalações e de toda a rede, tendo a reclamante ficado apenas 22 minutos sem o fornecimento de energia, sendo que cabia à parte reclamante se desincumbir de seu ônus em sede de impugnação, porém, se manteve inerte.

A reclamante não demonstrou por qualquer meio de prova a efetiva suspensão, sendo que poderia ter facilmente comprovado a falta de energia durante a noite, uma vez que poderia ter filmado as lâmpadas e a geladeira desligada, porém, a reclamante apenas alegou, sendo insuficiente para demonstrar a procedência de seu pleito.

Destarte, em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado. (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida não merece reforma.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em análise, os fatos narrados na petição inicial ocorreram em curto espaço de tempo, não tendo a reclamante apresentado qualquer prova de que tenha vivenciado situação que extrapolasse os limites do razoável ou que efetivamente comprometesse sua personalidade, moral ou dignidade, a ponto de justificar a condenação pleiteada.

Ademais, observa-se que a autora registrou a reclamação administrativa às 18h09min do dia 27/08/2024 (ID 274134370), e o fornecimento de energia foi restabelecido às 11h30min do dia seguinte (ID 274134371, p. 2 a 5), totalizando um período inferior a 24 (vinte e quatro) horas, em conformidade com o disposto no art. 362, inciso IV, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

(...) § 2º Em caso de religação normal ou de urgência:

I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora. (grifei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO EM MENOS DE 24 HORAS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em ocorrendo o restabelecimento dos essenciais serviços no prazo inferior a 24 (vinte e quatro) horas, resta por afastado o cometimento de ato ilícito por parte da concessionária demandada.

Concessionária que não ultrapassou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para religar a energia elétrica após a constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário - Desacordo com o

que preceitua o art. 362, IV, e § 2º I, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL.

Portanto, não há que se falar em reparação por dano moral.

Sentença mantida.

Recurso improvido. (TJMT – N.U 1003014-93.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO EM MENOS DE 24 HORAS – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em ocorrendo o restabelecimento dos essenciais serviços no prazo inferior à 24h (vinte e quatro horas), resta por afastado o cometimento de ato ilícito por parte da concessionária demandada.

Portanto, não há que se falar em reparação por dano moral, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (TJMT – N.U 1016635-18.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme determina o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025